Tribunal: STF
Processo: Rcl 84703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.357 e 4.425/DF. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. ATO RECLAMADO QUE NÃO ABORDOU A QUESTÃO DA EC Nº 62/2009. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DÉBITOS TRABALHISTAS. BLOQUEIO DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR: ADPFs Nº 484/AP, Nº 988/SC : INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS NA ORIGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Rafael/RN, em desfavor de decisão proferida pela Juízo da Vara do Trabalho de Assu/RN, no autos dos cumprimentos de sentença ns. 0000218-33.2024.5.21.0016, 0000235-69.2024.5.21.0016, 0000790-86.2024.5.21.0016, 0000794-26.2024.5.21.0016, 0000815-02.2024.5.21.0016, 0000825-46.2024.5.21.0016, 0000832-38.2024.5.21.0016,  0000859-21.2024.5.21.0016,  0000860-06.2024.5.21.0016, 0000862-73.2024.5.21.0016,  0000863-58.2024.5.21.0016,  0000868-80.2024.5.21.0016, 0000884-34.2024.5.21.0016, 0000911-17.2024.5.21.0016, 0000933-08.2024.5.21.0016, 0801520-58.2020.8.20.5100, 0801614-06.2020.8.20.5100, 0802725-59.2019.8.20.5100, e 0810447-23.2021.4.05.8400 pela qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, e nas Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 484/AM e 988/SC.  

2. O reclamante narra que foi surpreendido com determinações judiciais de sequestro em suas contas bancárias no montante de R$ 511.490,78 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e oito centavos) para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) decorrentes dos processos trabalhistas supracitados.

3. Sustenta que “as ordens judiciais, embora inicialmente ressalvassem as contas específicas de Saúde e Educação e a conta bancária nº 55505-3, Agência 214-3, vinculada a convênio estadual de Emenda Parlamentar Individual nº 474/2022, passaram a abranger contas bancárias vinculadas ao CNPJ principal do Município (08.085.417/0001-06) que possuem fontes de recursos específicas, em conformidade com a Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021.” (e-doc. 1, p. 2)

4. Informa que,“conforme demonstram os documentos anexos, o Município de São Rafael recebeu, em 24/04/2025, a importância de R$ 469.029,50 (quatrocentos e sessenta e nove mil, vinte e nove reais e cinquenta centavos) proveniente do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), por meio do Programa "Caminho da Escola", destinado especificamente à  aquisição de ônibus escolar, conforme comprova o extrato do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE” (e-doc. 1, p. 3)

5. Argumenta que, “o escopo dos bloqueios, inicialmente centrado em valores do Programa Caminho da Escola (PAC), expandiu-se para incluir verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), Fundo Municipal de Saúde (FUS) e Fundo Especial (FEP), entre outros. Tais bloqueios não programados afetam diretamente o planejamento financeiro do Município, que já enfrenta uma aguda crise econômico-financeira e possui uma capacidade financeira baixíssima para honrar seus compromissos.” (e-doc. 1, p. 4)

6. Tendo impugnado tal contrição em agravo de petição, a ordem de sequestro restou mantida, decisão que entende contrariar “o regime especial previsto no art. 97, caput, do ADCT – cuja eficácia foi provisoriamente mantida –, expressa e claramente permite o sequestro somente no caso de não liberação tempestiva de 1,5% de 1/12 avos da Receita Corrente Líquida, conforme o inciso II do §1º e o §2º do dispositivo (ADCT, art. 97, § 13). E disso decorre a desconformidade entre as decisões impugnadas nesta Reclamação e o julgamento das ADI's n. 4.357 e 4.425, que somente ressalvou a possibilidade de sequestro em caso de desrespeito à vinculação de receitas para fins de quitação da dívida.” (e-doc. 1, p. 8)

7. Argumenta que a “Emenda Constitucional nº 136, promulgada em 09.09.2025, estabeleceu novo regime de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O art. 100, §23, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 136/2025, institui limites escalonados para pagamento de precatórios conforme o estoque de dívidas em mora, variando de 1% a 5% da receita corrente líquida.  Para municípios sem estoque de precatórios em mora ou com estoque inferior a 15% da RCL, o limite é de apenas 1% da receita corrente líquida apurada no exercício anterior. O §27 estabelece que, caso os recursos destinados aos pagamentos não sejam tempestivamente liberados, o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro das contas do ente inadimplente até o limite do valor devido. O bloqueio de R$ 511.490,78 representa grande percentual da RCL mensal do Município, considerando a receita corrente realizada do Município até o presente momento de R$ 21.872.168,46, com previsão anual de R$ 40.135.100,00, o bloqueio representa 2,34% da receita realizada e 1,27% da receita prevista anual, superando o limite constitucional de 1% estabelecido pela EC 136/2025 para municípios em situação regular.” (e-doc. 1, p. 23)

8. Acusa, ainda, a impenhorabilidade das verbas sequestradas, pois “na ADPF 988/SC, cujo julgamento foi concluído em 17/10/2022, fixou entendimento claro no sentido de que ofendem os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos Poderes e da continuidade da prestação dos serviços públicos as decisões judiciais que, com o objetivo de satisfazer créditos trabalhistas, determinam o bloqueio de recursos públicos federais transferidos para a implementação de programas na área de educação.” (e-doc. 1, p. 24)

9. Esclarece que, “na ADPF 484/AP, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas destinadas à educação para pagamento de dívidas trabalhistas, destacando que tais recursos são impenhoráveis por força de lei, já que o dinheiro é "carimbado" para esta área específica.” (e-doc. 1, p. 24)

10. Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para  que seja julgada procedente a Reclamação, a fim de confirmar a liminar e cassar a decisão da Vara do Trabalho de Assu/RN, com a consequente reversão dos valores sequestrados, especialmente dos recursos vinculados ao Programa Caminho da Escola, no valor de R$ 469.029,50 (quatrocentos e sessenta e nove mil, vinte e nove reais e cinquenta centavos), reconhecendo-se a impenhorabilidade de verbas públicas com destinação específica.

É o relatório. 

Decido. 

11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

13. No caso em tela, a controvérsia gira em torno do alegado descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, dotada de efeitos vinculantes, proferida em 25/03/2015, no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ocasião em que esta Corte conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. A ementa ficou assim redigida (grifos acrescidos):

“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 28). Precedentes do STF: (...). 
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...).”

14. Aponta-se, nos fundamentos da petição inicial, a impenhorabilidade das verbas que seriam destinadas para a aquisição de ônibus escolares, por violação as decisões proferidas nas ADPF nº 484/AP e 988/SC:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos.
2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas.
3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa.
4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 
5.  As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora.
6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade.
7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.”
(ADPF nº 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/06/2020, p. 10/11/2020)
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM MEDIDAS CONSTRITIVAS DE RECEITAS PÚBLICAS REPASSADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. É cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais consideradas lesivas a preceitos fundamentais. Precedentes. 
2. As decisões judiciais impugnadas, pelas quais se determinam medidas de constrição judicial sobre recursos públicos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE às unidades executoras próprias, para a satisfação de créditos trabalhistas, ofendem ao princípio da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição da República), da separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e da continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 
3. Arguição julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho do Estado de Santa Catarina que determinaram o bloqueio, penhora ou sequestro sobre verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola às Associações de Pais e Professores no Estado de Santa Catarina para satisfazer crédito trabalhista e determinar a imediata devolução das verbas bloqueadas.”
(ADPF nº 988/sc, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 04/06/2020, p. 25/10/2022). 

15. No presente caso, juntou aos autos como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21º Região,  no agravo de petição nº 0000863-58.2024.5.21.0016, que confirmou a decisão proferida pela Juíza Maria Rita Manzarra de Moura Garcia, em atuação na Vara do Trabalho de Assu, que manteve o bloqueio judicial de R$ 511.490,78 em suas contas bancárias, no qual estaria incluído o montante de R$ 469.029,50 provenientes do Programa Caminho da Escola, destinados à aquisição de ônibus escolar. Confira-se o teor do acórdão (e-doc. 7):

“O Município de São Rafael interpõe agravo de petição contra decisão que manteve o bloqueio judicial de R$ 511.490,78 em suas contas bancárias, no qual estaria incluído o montante de R$ 469.029,50 provenientes do Programa Caminho da Escola, destinados à aquisição de ônibus escolar. 
Alega a impenhorabilidade das verbas públicas com destinação específica, nos termos do artigo 833, IX, do CPC, e em observância ao princípio da legalidade orçamentária. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADPFs 988/SC e 484/AP, que vedam a constrição de recursos vinculados à educação. Argumenta, ainda, violação ao artigo 167, VI, da Constituição Federal, por caracterizar indevida transferência orçamentária sem autorização legislativa, bem como afronta ao princípio da separação dos poderes, ao permitir que o Judiciário interfira na gestão orçamentária do Executivo. 
Defende que o bloqueio compromete a continuidade dos serviços públicos essenciais, sobretudo o transporte escolar, em afronta ao artigo 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95 e ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC). 
Aduz que a decisão agravada incorreu em fundamentação insuficiente, ao exigir requisito não previsto em lei para reconhecer a impenhorabilidade, violando o artigo 93, IX, da Constituição. Invoca, ainda, o princípio da intranscendência das sanções, porquanto a medida atinge a população local, especialmente os estudantes, que não contribuíram para o inadimplemento. 
Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o imediato desbloqueio dos valores provenientes do Programa Caminho da Escola, bem como a adoção de outros meios de satisfação do crédito que não impliquem o sequestro de verbas públicas vinculadas a finalidades específicas. Inicialmente, cumpre realizar o levantamento do histórico processual. 
Trata-se de processo de execução individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo 0000264-27.2021.5.21.0016, que condenou o Município de São Rafael /RN ao pagamento do FGTS relativo ao período da data de admissão de cada servidor até 21.06.2011, data da extinção dos contratos de trabalho em razão da transmudação do regime jurídico de celetista para o estatutário (Ids. cabf876 e 8917101). 
O processo originário transitou em julgado em 07.10.2022 (Id. 5f9117c).
Na decisão de Id. 0d5bedd, a Magistrada de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos de liquidação. Na ocasião, estabeleceu a reunião das demandas ali elencadas para tramitarem conjuntamente neste processo, elegendo-o como processo piloto, e determinou a citação do ente público, conforme previsão do art. 535 do CPC. Determinou que, após o trânsito em julgado, fossem expedidas as respectivas RPVs. Assim constou na decisão:
Analiso. Compulsando os autos, observo que se trata de execução em desfavor do Município de São Rafael, em que o executado foi devidamente intimado para que, no prazo de 60 (sessenta dias) corridos, efetuasse o pagamento da importância requisitada (RPV), sob pena de bloqueio. 
Contudo, mesmo tendo ciência da intimação supramencionada, o executado quedou-se inerte, razão pela qual foi expedido mandado de sequestro nas contas do ente, excetuando-se as contas das rubricas específicas - Saúde e Educação, para pagamento das Requisições de Pequeno Valor em favor dos exequentes. Conforme certidão de #id04a5f76, o mandado foi devidamente cumprido pela Oficiala de Justiça. 
Inicialmente, insta salientar que o mandado de sequestro não recaiu sobre as contas das rubricas específicas - Saúde e Educação, conforme determinação expressa deste Juízo: "excetuando-se as contas das rubricas específicas - Saúde e Educação, bem como a conta bancária nº 55505-3, Agência 214-3, Banco do Brasil, vinculada ao convênio celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte, através da Emenda Parlamentar Individual nº 474/2022...". Em análise detida, verifico que a documentação apresentada pelo Município, anexada à sua petição, não é capaz de demonstrar suas alegações. Com efeito, constato que o Município anexou um extrato da conta corrente "62314- 8Convenio958121-2024", no Banco do Brasil, no qual consta crédito no valor de R$ 469.029,50, no dia 24/04/2025 (#ida1eff37); outro extrato da mesma conta, com movimentações do período de 30/05/2025 a 20/06/2025, de onde extraio diversos bloqueios judiciais, sobejando um saldo de R$ 230.495,60; ainda, extrato de liberações do FNDE ao Município de São Rafael, em diversas contas, dentre elas, a conta 62314-8, com comprovação do repasse de R$ R$ 469.029,50, sob a rubrica "Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO, no dia 23/04/2025". Da análise detida da documentação apresentada, constato que, de fato, o Município recebeu o repasse de valores vinculados ao Programa Caminho da Escola, todavia, não há comprovação de que a referida verba estaria efetivamente separada em conta exclusiva, nem que a conta bloqueada seja de uso exclusivo de verba carimbada, sendo de se destacar que sequer há comprovação de que a referida verba possui destinação legalmente protegida. É dizer: não há nos autos comprovação de sequestro de valores em conta destinada ao recebimento de verbas vinculadas. Desse modo, com espeque nesses fundamentos, INDEFIRO o requerimento postulado pelo executado e determino a expedição de alvarás, na forma da decisão de #id:0d5bedd. No mais, entendo por indeferir, também, o pedido de prazo para apresentação de documentos que demonstrem "o impacto do bloqueio integral nas finanças municipais e na prestação dos serviços públicos", seja porque manifestamente preclusa a oportunidade para tanto, seja porque não pode o Judiciário furtar-se de dar cumprimento a decisões judiciais transitadas em julgado, sob o pretexto de (supostas) dificuldades financeiras enfrentadas pelo devedor. Por derradeiro, descabido, também, o pedido de designação de audiência de conciliação, na medida em que as execuções em desfavor da Fazenda Pública deverão, sob pena de nulidade absoluta, processar-se nos exatos moldes previstos no artigo 100, da Constituição da República, ou seja, através de precatório ou de RPV, caso se trate do pagamento de obrigações definidas em leis como de pequeno valor.
Em 03.07.2025, foi expedido novo Mandado para "Sequestro da quantia de R$ 10.679,92 (dez mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) nas contas do MU NICIPIO DE SAO RAFAEL, CNPJ: 08.085.417/0001-06, excetuando-se as contas das rubricas específicas - Saúde e Educação, bem como a conta bancária nº 55505-3, Agência 214-3, Banco do Brasil, vinculada ao convênio celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte, através da Emenda Parlamentar Individual nº 474/2022, para pagamento da Requisição de Pequeno Valor em anexo, em favor da parte autora LUCIANA VERUSKA DA SILVA GERMANO, CPF: 008.836.834-31; LUCIANO AGOSTINHO DA SILVA, CPF: 025.671.504-12 e respectivo patrono RODRIGO DA SILVA, CPF: 094.507.224-47, a título de honorários contratuais" (Id. 2738312), tendo sido a ordem cumprida em 07.07.2025 (Id. 14bad83 e ss.). 
Os valores foram liberados, conforme comprovantes de cumprimento dos alvarás de liberação anexados sob os Ids. 76df6d3 e bb698f9. 
O Município apresentou agravo de petição, ora sob análise
Pois bem. 
O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante RPV, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição à autoridade executada. 
No presente caso, incontroverso o descumprimento dos RPVs expedidos nos autos, sem que o ente público tenha apresentado qualquer justificativa. Apesar de a possibilidade de constrição judicial de receita pública ser absolutamente excepcional, a Constituição Federal, no §6º do art. 100, autoriza, em caso do descumprimento do RPV, o sequestro do valor correspondente para a satisfação do débito, como última ratio executiva. 
De igual modo, o art. 17 da Lei n. 10.259/2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, e o art. 13, da Lei n. 12.153/2016, que versa sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preveem expressamente a possibilidade de sequestro para o caso de inadimplemento da requisição de pequeno valor (RPV). 
Ao disciplinar os procedimentos aplicáveis às execuções contra a Fazenda Pública, a Resolução n. 303 do CNJ prevê, igualmente, a possibilidade de sequestro do numerário necessário ao cumprimento da decisão judicial, podendo este ser efetivado por meio de ferramentas eletrônicas (art. 20). 
O sequestro de valores, embora configure medida excepcional e de aplicação restrita, revela-se legítimo diante do descumprimento injustificado, pela Fazenda Pública, de obrigações líquidas e certas decorrentes de decisão judicial
(...)
De igual modo, o STF nos autos da Ação Cível Originária 3469, determinou o sequestro da quantia necessária à liquidação integral do da dívida, ante o descumprimento injustificado do RPV: 
Execução contra a Fazenda Pública. Inadimplemento de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Descumprimento do dever constitucional pelo ente público. Determinação de sequestro dos valores para o pagamento da dívida. 
As ADPFs 988/SC e 484/AP, apontadas pelo recorrente, não versam sobre o descumprimento de prazo para pagamento de RPV e, portanto, não guardam aderência estrita ao caso sob análise.
Dessa forma, o descumprimento injustificado do RPV, autoriza o sequestro de valores, como ocorreu no caso em apreço. No que concerne à natureza da verba, patente que o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem a devida autorização legislativa. Assim, ainda que o Executado alegue que o bloqueio recaiu sobre valores vinculados ao orçamento, denominados "verbas carimbadas", não há nos autos qualquer prova de que os recursos constritos possuíam destinação previamente determinada. Ademais, os valores se encontravam em aplicação financeira, não se destinando à utilização diária a afetar a continuidade do serviço público (Lei n. 8.987 /95). 
De outro lado, os valores bloqueados já foram liberados aos trabalhadores, e o TST possui firme posicionamento até pela impossibilidade de devolução de valores recebidos a maior nos próprios autos, devendo a referida restituição ser buscada por meio da competente Ação de Repetição de Indébito. Vejamos:
(...)”
16. Da leitura do acórdão reclamado, verifica-se que a ordem de bloqueio não recaiu sobre os valores impenhoráveis depositados na Conta Bancária nº 55505-3, Agência nº 214-3, do Banco do Brasil, provenientes de Convênio celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte, e da Emenda Parlamentar Individual nº 474/2022. Confira-se o trecho da decisão que excepcionou tal recurso, mantida pelo ato reclamado:

“Em 03.07.2025, foi expedido novo Mandado para "Sequestro da quantia de R$ 10.679,92 (dez mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) nas contas do MU NICIPIO DE SAO RAFAEL, CNPJ: 08.085.417/0001-06, excetuando-se as contas das rubricas específicas - Saúde e Educação, bem como a conta bancária nº 55505-3, Agência 214-3, Banco do Brasil, vinculada ao convênio celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte, através da Emenda Parlamentar Individual nº 474/2022"

17. Contudo, a decisão de primeira instância, mesmo tendo ciência de que os valores depositados na Conta Corrente nº 62314-8, Agência nº 214-3,  proveniente do Convênio 958121-2024, referiam-se a verba do Programa Caminho da Escolta, destinada para a compra de ônibus escolares, determinou o bloqueio de tais valores por entender que o Município não havia demonstrado que todos os valores depositados na referida conta eram impenhoráveis. Confira-se o trecho da decisão agravada, transcrito no ato reclamado:

“Em análise detida, verifico que a documentação apresentada pelo Município, anexada à sua petição, não é capaz de demonstrar suas alegações. Com efeito, constato que o Município anexou um extrato da conta corrente "62314- 8Convenio958121-2024", no Banco do Brasil, no qual consta crédito no valor de R$ 469.029,50, no dia 24/04/2025 (#ida1eff37); outro extrato da mesma conta, com movimentações do período de 30/05/2025 a 20/06/2025, de onde extraio diversos bloqueios judiciais, sobejando um saldo de R$ 230.495,60; ainda, extrato de liberações do FNDE ao Município de São Rafael, em diversas contas, dentre elas, a conta 62314-8, com comprovação do repasse de R$ R$ 469.029,50, sob a rubrica "Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO, no dia 23/04/2025". 
Da análise detida da documentação apresentada, constato que, de fato, o Município recebeu o repasse de valores vinculados ao Programa Caminho da Escola, todavia, não há comprovação de que a referida verba estaria efetivamente separada em conta exclusiva, nem que a conta bloqueada seja de uso exclusivo de verba carimbada, sendo de se destacar que sequer há comprovação de que a referida verba possui destinação legalmente protegida. 
É dizer: não há nos autos comprovação de sequestro de valores em conta destinada ao recebimento de verbas vinculadas. Desse modo, com espeque nesses fundamentos, INDEFIRO o requerimento postulado pelo executado e determino a expedição de alvarás, na forma da decisão de #id:0d5bedd.” 

 18. O acórdão que negou provimento ao agravo de petição, o fez por entender que as decisões proferidas nas ADPFs 484/AM e 988/SC, não abordara